Tribunal: CARF
Processo: 11080.728411/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ÔNUS DA PROVA. ERRO.
De plano, afasta-se a alegação de erro em relação à área de preservação permanente, uma vez não apresentada documentação capaz de gerar convicção acerca da existência de tal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
null
ÁREA COM REFLORESTAMENTO. PROVA.
Cabe restabelecer a área declarada com reflorestamento quando o conjunto probatório do processo administrativo é hábil e idôneo para comprovar a área utilizada pela atividade rural no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do imposto.
ÁREA DE PASTAGENS. PROVA.
Sendo a prova insuficiente para se quantificar o número de animais, não há como se afastar a glosa da área de pastagens.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728411/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.834 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
AGROPASTORIL MORRO GRANDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ÔNUS DA PROVA. ERRO.
De plano, afasta-se a alegação de erro em relação à área de preservação
permanente, uma vez não apresentada documentação capaz de gerar convicção
acerca da existência de tal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
ÁREA COM REFLORESTAMENTO. PROVA.
Cabe restabelecer a área declarada com reflorestamento quando o conjunto
probatório do processo administrativo é hábil e idôneo para comprovar a área
utilizada pela atividade rural no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador
do imposto.
ÁREA DE PASTAGENS. PROVA.
Sendo a prova insuficiente para se quantificar o número de animais, não há
como se afastar a glosa da área de pastagens.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a área de reflorestamento declarada de 806,0 ha. Vencidos os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator), Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que
negavam provimento ao recurso. Quanto à área de pastagem, votaram pelas conclusões os
conselheiros Cleberson Alex Friess, Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-007.833, de 09 de julho
de 2020, prolatado no julgamento do processo 11080.728410/2014-04, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728411/2014-41
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728411/2014-41

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente impugnação contra
Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) –
exercício 2011.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, o contribuinte não comprovou as Áreas com Reflorestamento e de Pastagens e
nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação, em síntese, se alegou:
(a) Laudo Técnico – plantios florestais.
(b) Área de Pastagens.
(c) Distribuição das áreas do imóvel – Reserva Legal, Área de Preservação
Permanente e nova DITR.
(d) Valor da Terra Nua. Concordância com valor lançado.
Intimado do Acórdão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade..
(b) Prescrição Intercorrente. Transcorridos mais de 5 anos do fato gerador, tem-se
a ocorrência da prescrição intercorrente (CTN, arts. 108, I, e 173, I; e
Constituição, art. 5°, XXXVI).
(c) Alegada Perda de Espontaneidade. O julgador se equivoca ao invocar a perda
de espontaneidade para a alteração dos dados da DITR não objeto da lide, eis
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728411/2014-41

que a lide versa sobre questões e dados referentes à propriedade e produção
rural e a documentação apresentada dá conta das atividades exercidas. A
alteração litigiosa do lançamento não é atingida pela perda da espontaneidade
e a discussão versa sobre provas meramente documentais, não devendo
prevalecer a decisão recorrida.
(d) Área de Preservação Permanente. Ato Declaratório Ambiental – ADA e erro
de fato. Não há que se aventar a hipótese de erro de fato, visto que já se
encontra anexado aos autos o ADA do exercício e documentação a denotar
existência e comprovar a área de preservação ambiental. Além disso, a
jurisprudência do STJ dispensa o ADA (RESP 665.123). Portanto, não houve
falta de ADA ou erro de fato, estando provada a área de preservação
permanente.
(e) Área com Reflorestamento. A documentação comprova atividade de
silvicultura desde o ano de 1988. Além disso, protocolos e cadastros junto a
FEPAM e licença de operação comprovam a continuação da atividade rural
exercida no local. Os laudos técnicos apresentados juntamente com a
impugnação e fornecidos vêm a corroborar com o alegado, porquanto relatam
a existência de plantios florestais existentes desde o ano de 1988.
(f) Área de Pastagens. Com a impugnação e com o recurso apresentou: a)
Balancete de estoque de rebanho; b) Nota fiscal de compra de um touro; c)
Recibo de vacinação de animais emitido por médico veterinário. A atividade
em questão é exercida antes do ano de 2009 e desde então não cessou, o que
se demonstra através dos laudos técnicos anexados, fotos, licenças da FEPAM
dentre outros.
(g) Multa. Confisco. Em face do princípio constitucional do não confisco, deve
ser a multa reduzida para o percentual máximo de 20% (Constituição, arts. 5°,
XLVI, e 150, IV; e CTN, art. 3°).
(h) Erro formal. Princípio da Verdade Real. O apontamento formal do ADA resta
consagrado junto à defesa e a alíquota aplicada é própria de propriedades
improdutivas, não sendo o caso da propriedade objeto do recurso, conforme
farta documentação, a atrair o princípio da verdade real e informalidade
consagrado pela doutrina e jurisprudência. Logo, a alíquota identificada pelo
recorrente é de 0,15%.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728411/2014-41

forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Peço licença ao I. Relator para discordar do seu voto, particularmente quanto à
comprovação da área declarada com reflorestamento.
Após regularmente intimado, o sujeito passivo deixou de comprovar a área efetivamente
ocupada com reflorestamento declarada de 806,0 ha, motivo pelo qual a fiscalização
procedeu à glosa da área utilizada pela atividade rural (fls. 29/33).
Por sua vez, a partir da avaliação das provas dos autos, o I. Relator não se convenceu
acerca da área utilizada em reflorestamento e manteve a decisão de primeira instância.
Pois bem. Penso diferente, na medida em que as provas carreadas ao processo
administrativo, quando apreciadas em conjunto, são hábeis e idôneas para comprovar a
área declarada como utilizada pela atividade rural no ano anterior ao de ocorrência do
fato gerador do imposto. Explico.
Por meio de declaração escrita, acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), o engenheiro agrônomo José Flávio Ruwer, CREA 4294/RS, que presta
assistência técnica para a Fazenda Ipê, descreve o histórico de plantios florestais de
“Pinus” e “Eucaliptos”, destinados à comercialização, desde o ano de 1988, com
resultado de uma área efetivamente plantada de 859,19 ha (fls. 43/45).
O Ato Declaratório Ambiental (ADA) referente ao exercício de 2010, com transmissão
tempestiva no dia 24/09/2010, informa uma área de reflorestamento de 806,0 ha (fls.
58).
A interpretação das imagens de satélite em 27/04/2005 e 18/04/2010 sugere o plantio
crescente de florestas destinadas ao corte em grande parte da área pertencente ao imóvel
rural (fls. 179/180).
Integram os autos cópias de notas fiscais de prestação de serviço de corte e
carregamento de toras, além de notas fiscais de produtor rural, relativas à
comercialização de “Pinus” e “Eucaliptos” pela Fazenda Ipê ao longo dos anos,
incluindo o ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do imposto (fls. 181/187, 190
e 347/501).
Para diferentes períodos, dentre eles o ano de 2009, os dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) confirmam a contratação de trabalhadores na atividade de
técnico florestal e de extração florestal, código 3212-10 e 6321-25, respectivamente,
segundo a Classificação Brasileira de Ocupação – CBO (fls. 192/214).
Os extratos de processos protocolados na Fundação Estadual de Proteção Ambiental
Henrique Luis Roessler (Fepam), órgão responsável pelo licenciamento ambiental no
estado do Rio Grande do Sul, vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente,
revelam, já no ano de 2009, o pedido de regularização da licença de operação de
plantios florestais existentes e projeto florestal de silvicultura de espécies exóticas
(pinus e eucaliptos) numa área do imóvel rural de 866,47 ha, muito embora a licença de
operação apenas tenha sido deferida no ano de 2012, sob o no 07870/2012, após
modificações dos dados iniciais, no total autorizado de 756,84 ha (fls. 291/308 e
309/310).
Com base na legislação de regência, a aparente operação irregular pela falta de projeto
de reflorestamento aprovado junto aos órgãos ambientais não é impeditiva ao cômputo

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.834 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728411/2014-41

de áreas cultivadas com essências exóticas, destinadas ao corte, como porção do imóvel
efetivamente aproveitado para a atividade rural.
A documentação carreada aos autos é suficiente para restabelecer a área com
reflorestamento declarada pelo contribuinte, porém não para aumentá-la até 859,1 ha,
visto que demandaria a existência de laudo técnico, apoiado em levantamento
topográfico do perímetro da área da plantação do imóvel rural, relativamente ao ano
anterior, de sorte a mostrar com exatidão o erro de fato da DITR/2010. A despeito da
denominação de “laudo técnico”, o documento de fls. 43/45 assemelha-se a uma
declaração ou esclarecimento técnico, com grau reduzido de fundamentação.
À vista disso, resta comprovada a área com reflorestamento de 806,0 ha, objeto de glosa
pela fiscalização.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
restabelecer a área de reflorestamento declarada de 806,0 ha.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar.
No mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de
reflorestamento declarada de 806,0 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital